Tribunal: TJDFT
Processo: 0714331-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0714331-37.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO AGRAVADO: DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES NO DF DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO em desfavor de DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES NO DF, cujo escopo é a reforma da decisão de ID 187565912 proferida nos Embargos de Declaração opostos no PJE no 0017771-90.1998.8.07.0001 pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intimem-se as partes agravadas para apresentar contrarrazões no prazo legal. . Brasília, 10 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator